Tribunal: TJMT
Processo: 0006835-51.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006835-51.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.732.513/0001-03 (EMBARGANTE), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), CLIBAS CLEMENTI - CPF: 175.352.278-13 (EMBARGADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), ELZA FERNANDES BARBOSA - CNPJ: 32.971.475/0001-11 (EMBARGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA - CPF: 007.386.481-16 (ADVOGADO), ELZA FERNANDES BARBOSA - CNPJ: 32.971.475/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0006835-51.2016.8.11.0037

EMBARGANTE:
PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADO:
CLIBAS CLEMENTI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO
– IMPROCEDÊNCIA – AVERBAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – REINSERÇÃO DE GRAVAME REALIZADA DE OFÍCIO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL – RETIFICAÇÃO EM RAZÃO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO APRESENTADO PARA BAIXA DA HIPOTECA – LEGALIDADE – ARTIGO 212 DA LEI No 6.015/73 – RECURSO DESPROVIDO

–

OMISSÃO
E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 184934199) objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 182203673, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante em face de
CLIBAS CLEMENTI
que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo inalterada a sentença de improcedência da
Ação Anulatória de Registro Público
.

Em síntese, sustenta a embargante que a Escritura de Contrato de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Penhor Rural Agrícola, lavrado em 05/06/2002, citada no acórdão embargado não guarda relação com a averbação AV. 05, matrícula 12.267, objeto da demanda, devendo, assim, ser anulada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 186848179).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que a Escritura de Contrato de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Penhor Rural Agrícola, lavrado em 05/06/2002, citada no acórdão embargado não guarda relação com a averbação AV. 05, matrícula 12.267, objeto da demanda, devendo, assim, ser anulada.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“
Consta dos autos que a empresa autora, ora apelante, PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é proprietária do imóvel rural denominado “Fazenda Porta do Céu”, com área total de 4.930,50 hectares, localizada no Município de Primavera do Leste-MT, área georreferenciada, objeto da matrícula no 12.267, originária das matrículas nos 5.824, 5.825 e 5.826, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT.

Infere-se que as matrículas 5.824, 5.825 e 5.826 foram incorporadas ao capital social da demandante, sendo que na Averbação n. 28 das matrículas nos 5.824 e 5.825, constam informes de INALIENABILIDADE e IMPENHORABILIDADE por determinação judicial, a qual consta também na Averbação n. 29 da matrícula 5.826.

Segundo a demandante, no ato da integralização dos imóveis, ocorrida em 02/03/2011, cercou-se de todos os cuidados e verificou a existência de apenas uma averbação de ônus sobre o imóvel de matrícula 5.824, em favor do Banco Rabobank Internacional Brasil S/A.

Contudo, em 14/05/2013, foi efetivada a AV. 04 na matrícula 12.267, retornando as AVs. 02 das matrículas 5.824 e 5.826 (Registro anterior da matrícula 12.267), para constar ônus resultante de hipoteca de primeiro grau em favor do requerido/apelado CLIBAS CLEMENTI e sua esposa LUCIANA ALVES KOTAIL CLEMENTE.

Além disso, com base no retorno dos ônus hipotecários nas matrículas 5.824 e 5.826 em favor do requerido/apelado, em 11/07/2013, o Cartório requerido procedeu a AV. 05, na matrícula 12.267, para constar uma cessão de crédito, em que figura como cedentes MARCO ANTONIO MATURANA e sua esposa MARIA DE LOURES FERREIRA MATURANA e como cessionário CLIBAS CLEMENTI/requerido apelado.

Sob a alegação de que as averbações no 04 e 05 na matrícula 12.267, ocorreram em desrespeito à determinação judicial de inalienabilidade e impenhorabilidade, transcritas na AV. 28 da matrícula 5.824, de 01/02/2011 e AV. 31. R. 12 da matrícula 5.825, de 01/01/2011, ajuizou anulatória de origem contra o Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT.

Extrai-se dos autos que o Cartório do Registro de Imóveis do 1o Ofício e sua representante, ELZA FERNANDES BARBOSA foram excluídos do pólo passivo da demanda em decisão proferida em
10/08/2020
, ocasião em que também houve a admissão do requerido CLIBAS CLEMENTI, ora apelado, como assistente litisconsorcial (ID 126860157).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia no pedido de nulidade das averbações AV. 04 e AV. 05 realizadas na matrícula no 12.267 pelo
Cartório do Registro de Imóveis do 1o Ofício.

Da análise dos autos, verifica-se que os gravames que pesam sobre as matrículas 5.824 e 5.826, duas das quais dão origem à matrícula 12.267 (composta pelas matrículas 5.824, 5.825 e 5.826) do CRI de Primavera do Leste/MT, são originárias de um contrato de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Penhor Rural Agrícola, firmado em 04/06/2002 entre ROQUE LAZARI e esposa e CLIBAS CLEMENTI e sua esposa LUCIANA ALVES KOTAIT CLEMENTI, MARCO ANTONIO MATURANA e sua esposa MARIA DE LOURDES FERREIRA MATURANA, sendo os imóveis garantidores, à época, de propriedade de Roque Lazari (ID 159527743-Pág. 57).

A dívida em questão foi pactuada para pagamento em quatro parcelas, sendo que a divergência incide sobre a quitação da última parcela.

Consta que a quitação da última prestação estava condicionada à lavratura do substabelecimento da procuração pública em favor do credor, a qual não se aperfeiçoou em razão de o documento apresentado perante o Cartório para baixa do gravame ser falso.

Observa-se dos autos que ao providenciar as certidões atualizadas para a lavratura da Escritura de Compra e Venda com o substabelecido de procuração pública que lhe havia sido outorgada, o requerido, ora apelado, foi surpreendido com informação de que o Cartório do Distrito do Vale Rico, Comarca de Guiratinga-MT, onde havia sido lavrada a procuração pública substabelecida, se encontrava sob intervenção judicial pelo cometimento de diversas irregularidades, e que a procuração, cujos poderes lhes foram substabelecidos, era inexistente, documento falso.

Por esse motivo, informou o Cartório e requereu a retificação do registro.

Diante da informação sobre a falsidade do referido documento pelo credor (ID 159527744 - Pág. 10), o Cartório procedeu, de ofício, com base nos artigos 212 e 213, inciso I, da Lei no 6.015/73, o reestabelecimento do gravame, através da averbação AV. 4,
retornando o gravame em favor do apelado.

Com base no retorno do ônus hipotecário nas matrículas 5.824 e 5.826 em favor do requerido/apelado, em 11/07/2013, o Cartório procedeu ainda a AV. 05, na matrícula 12.267, relativa uma cessão de crédito, em que figura como cedentes MARCO ANTONIO MATURANA e sua esposa MARIA DE LOURES FERREIRA MATURANA (os quais também eram credores no contrato de confissão de dívida do antigo proprietário do imóvel) e como cessionário CLIBAS CLEMENTI/requerido apelado.

Assim, verifica-se que as averbações AV. 4 e AV.5, com o retorno do gravame em favor do apelado, efetivadas após a integralização e incorporação das
matrículas 5.824, 5.825 e 5.826 ao capital social da autora, ocorreram após pedido da parte interessada em razão da falsidade do documento apresentado para baixa da hipoteca, ou seja, por não exprimir a verdade, inexistindo, assim qualquer ilegalidade na conduta.

Nesse contexto, insta salientar o que dispõe o artigo 212 da Lei no 6.015/2013:

"
Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)
”

Desta feita, agiu corretamente o Cartório ao reestabelecer a hipoteca na matrícula do imóvel, cuja baixa baseou-se em documento falso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO JUDICIAL. FACULDADE DO INTERESSADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA MATRÍCULA. NECESSÁRIA CORRESPONDÊNCIA AO PREVISTO EM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

- Constatada a existência de dado que não exprime a verdade, o registro ou averbação deverá ser objeto de retificação, a ser promovida pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0596.13.002575-9/002, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

Logo, à parte apelante cabe apenas buscar o ressarcimento contra o alienante do valor dispendido com a aquisição, com base do direito de evicção, razão pela qual,

a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-
.” (ID 182203673)

Conforme se observa, o acórdão é devidamente fundamentado, inclusive quanto à averbação AV. 05, conforme parágrafo destacado no acórdão acima transcrito.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023